Tribunal: TJSP
Processo: 1502435-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502435-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para impor ao réu a pena de dez dias-multa, no piso mínimo,
pelo delito previsto no artigo 305 da Lei no 9.503/97, mantida, no mais, a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
2
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 – Comarca de São Paulo.
Apelante: Luiz Henrique Maciel.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.372.
1. Perante o Juízo de Direito da Vara Criminal
do Foro Regional X - Ipiranga desta Comarca de São Paulo, o réu Luiz
Henrique Maciel foi denunciado como incurso nos artigos 305, 306,
“caput”, e § 1o, II, e § 2o, e 308, “caput”, todos da Lei no 9.503/97, em
concurso material, porque no dia 28 de janeiro de 2019, por volta de
13h, na Rua Augusto Piacentini, altura do no 440, São Lucas, nesta
cidade, conduzia o veículo “Renault/Sandero EXP 1016V”, placas
“FEU-4106”, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, bem como porque, nas mesmas circunstâncias,
participou de exibição e demonstração de perícia em manobra do
referido veículo, não autorizada pela autoridade competente, gerando
situação de risco à incolumidade pública e privada e, ainda, afastou-se
do local dos fatos onde causou acidente de trânsito para fugir à
responsabilidade penal e civil que poderiam lhe ser atribuídas.
Ao término da instrução a ação penal foi julgada
parcialmente procedente e o réu condenado como incurso nos artigos
305 e 306, ambos da Lei no 9.503/97, a seis meses de detenção, pelo
primeiro delito, e a seis meses de detenção, e dez dias-multa, no piso
mínimo, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor pelo período de dois meses, pela segunda
infração, fixado o regime prisional aberto e substituídas as sanções
carcerárias por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários. Na mesma decisão, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ele foi absolvido da
imputação remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
3
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez
ao volante e por ausência de dolo quanto ao crime previsto no artigo
305 do Código de Trânsito Brasileiro, subsidiariamente pleiteando a
mitigação das penas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e a materialidade delitiva são
incontroversas em face da prova produzida, em especial a confissão do
apelante, admitindo a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o
veículo e a sua evasão após ter causado acidente de trânsito, bem
como o depoimento do policial civil e das testemunhas (fls. 6, 7, 8, 9,
11, e mídia digital) e por isso a condenação, tal como posta, era mesmo
de rigor.
Com efeito, no inquérito policial o réu declarou
“que na hora do almoço bebeu duas latas de cerveja e saiu com seu veículo
Renault Sandero FEU-4106; que estava embriagado, perdeu o controle do
veículo, em condições que sequer recorda; que reinquirido acerca de quantas
latas tomou, afirma que não se lembra exatamente de quantas; que seu carro
danificou pouco, mas não se recorda onde o deixou”, ao passo que em
Juízo relatou ter batido nos automóveis das testemunhas por ter bebido
uma latinha e meia de cerveja, aduzindo estar cansado no dia dos
fatos. Disse ter ficado com receio de ser agredido na rua e por isso
deixou o local (fl. 11 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes o policial civil ratificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
4
em Juízo o depoimento prestado na fase policial, oportunidade em que
afirmou que “que nesta distrital, tomou conhecimento da ocorrência em que
o veículo Renault Sandero de placas FEU-4106 SP/SP havia ocasionado
danos em dois outros veículos e realizava manobras acrobáticas, cantando
pneus e dando cavalo de pau; que por volta de 15h30 rumou para a
residência do proprietário onde foi juntamente com seu colega de serviço,
foram atendidos por Luiz Henrique Maciel que tinha a fala pastosa, hálito
alcoólico e andar desconcertado; que quando Luiz confirmou ser proprietário
do veículo e estar na sua condução horas antes, seu colega deu lhe voz de
prisão; que o conduziram ao IML, onde a médica de plantão, em um exame
realizado às 16h30 aproximadamente afirmou que Luiz estava alcoolizado e
não embriagado e nesse sentido seria emitido o laudo” (fls. 7 e mídia
digital).
A testemunha Vanessa afirmou que “que na tarde
de hoje, por volta de 12h30, estava na condução do veículo FOX, de placas
FOX-7592 SP/SP, pela Rua Artia, quando ao se aproximar do cruzamento
feito com a Rua Augusto Piacentini, foi surpreendida pelo veículo Sandero de
placas FEU-4106 SP/SP que em alta velocidade para a via, bateu na traseira
direita de um Fiat Uno, que por sua vez foi projetado para a frente do lado
esquerdo do carro da declarante que aguardava a sua vez para a realização
do cruzamento da via. O veículo não parou em nenhum instante e ainda
imprimiu mais velocidade no momento da fuga, inclusive cantando pneus. A
declarante ainda deseja informar que momentos antes em uma rua próxima,
que não se recorda o nome, observou o mesmo veículo Sandero, realizando
manobras do tipo cavalo de pau, e o fazia sem nenhuma cautela e ou
preocupação com pedestres sendo que ali existe nas proximidades uma
movimentação considerável de transeuntes” (fl. 8 e mídia digital).
De sua parte, a testemunha Washington relatou
que “na tarde de hoje, por volta de 12h30, estava na condução do veículo
Uno, 2012, modelo Vivace, de placas HHU-7257 SP/SP, pela rua Artia e o
fazia em sentido centro, quando foi surpreendido por um forte impacto na
traseira de seu veículo, que por sua vez foi projetado em direção a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
5
veículo Fox, que estava na pista sentido contrário. O veículo que o atingiu
era um Sandero que não parou para se apresentar e ou sequer disse
qualquer coisa. O motorista que o conduzia estava sozinho, com um olhar de
quem estava alucinado, com aparência de estar sobre efeito de algum tipo de
droga; que o suspeito saiu ainda cantando pneu. O declarante acredita que
pelo impacto sofrido e pela distância de projeção de seu carro em
aproximados dez metros em direção ao veículo Fox, o veículo de embate
estaria em alta velocidade para mais. O declarante não conseguiu tirar o seu
veículo do local, em decorrência das avarias sofridas, em que pese tê-lo
removido do ponto original para desobstruir a via; que posteriormente
recebeu no local a visita de policiais que lhe pediram para que fosse feito o
comparecimento nesta unidade policial, e aqui, reconheceu no plantão de
atendimento o mesmo motorista que estava no veículo Sandero, o qual
estava sendo apresentado pelos policiais do plantão. O declarante não se
lesionou e restaram prejuízos de grande monta, o eixo traseiro, rodas e porta
malas, estimando perda total para um veículo estimado em R$.20.000,00” (fl.
9 e mídia digital).
Como se vê, a reiterada confissão do réu está
amparada pelas demais provas, as quais retrataram a realidade dos
fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Além disso, a embriaguez foi relatada também
pelo agente público e pelas testemunhas, inexistindo qualquer fator
indicativo de uma falsa incriminação, motivo pelo qual cabe reconhecer
a idoneidade dessa prova oral para justificar o reconhecimento da
responsabilidade criminal do apelante.
Aliás, no caso em pauta, inexiste razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
6
repúdio à palavra do policial, contra quem nada de concreto se
demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que afirmou, não tendo
sentido admitir fosse mentir ao declarar estar o réu visivelmente
embriagado ao ser abordado e ter ele admitido a ingestão de álcool se
ele assim não tivesse agido, pois nenhum proveito isto lhe traria. A
mera condição de agente público não retira credibilidade da narrativa
do policial, notadamente se a sua palavra está em sintonia com os
demais elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, 1a Turma, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p.
12.189).
Nessa análise, a despeito de ter o exame clínico
a que foi submetido o réu em razão da sua recusa à realização do teste
de etilômetro ou exame de sangue ter atestado “não embriagado no
momento do exame”, é bem de ver que tal verificação da embriaguez
fora realizada após quatro horas e meia do ocorrido, tendo ficado
consignado naquela laudo apresentar o réu “hálito discretamente etílico”,
além de concluir pela existência de sinais indicativos de que ele estava
sob o efeito de álcool etílico ou substâncias psicoativas (fls. 64/66).
Aliás, oportuno destacar ser irrelevante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
7
comprovação da materialidade delitiva o exame de alcoolemia ou
exame clínico, pois o artigo 306, § 2o, da norma regulamentadora,
autoriza a aferição do estado de embriaguez do agente por outros
meios de prova, inclusive testemunhais, não se mostrando agora
imprescindível a submissão ao teste do etilômetro ou o fornecimento de
amostra de sangue para exame laboratorial, até porque o tipo penal
não mais contempla unicamente, como seu elemento constitutivo, a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime em comento, como anteriormente previa a antiga redação do
artigo em referência, podendo agora a embriaguez ser aferida, como
aqui ocorreu, por sinais que indiquem alteração da capacidade
psicomotora.
Sobre a questão, o Pretório Excelso já decidiu
que “A prova da embriaguez pode ser feita por outros meios idôneos de
prova (como o depoimento de testemunhas e laudos periciais).” (HC no
124.687, 1a Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, j. em 29.05.2018, DJe
27.06.2018).
Nesse sentido também o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça, como se colhe dos julgados em
que ficou assente que: “a prova da embriaguez ao volante deve ser feita,
preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue),
mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou
em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo pela prova
testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado
etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o
perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto.”
(RHC no 26.432, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.02.2010) e “In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao
volante com base em provas testemunhais, pois os três policiais
responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o
réu ostentava sinais claros de alteração da capacidade psicomotora quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
8
de sua abordagem, tendo ele se recusado a se submeter a teste de
etilômetro. Com efeito, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o
art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão
do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a
comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (HC no
343.091, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
25.10.2016, DJe de 09.11.2016).
Dessa forma, em que pesem os argumentos da
combativa defesa, uma vez comprovada por meio de exame clínico a
ingestão de bebida alcoólica, bem como, ante a prova oral colhida, que
o réu tinha a capacidade psicomotora alterada pela embriaguez, em
especial pela reiterada confissão dele e pela palavra das testemunha,
dando conta de que fora observado pouco antes fazendo manobras
arriscadas, dando cavalo de pau em plena via pública, pondo em risco
a integridade física e o patrimônio de outrem, chegando até mesmo a
pouco depois a colidir contra dois outros veículos, deixando local sem
dar explicações e “cantando os pneus”, parecendo estar “alucinado”,
como relatou uma delas, da condenação pela prática do delito do artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro ele não poderia mesmo escapar.
Do mesmo modo, a prova oral se mostrou firme
e segura, deixando certo ter ele se afastado do local do acidente para
fugir à responsabilidade penal ou civil que pudesse lhe ser atribuída, o
que bem tipificou a conduta prevista no artigo 305 da Lei no 9.503/97,
cumprindo observar que a despeito de ter sustentado haver se evadido
do local com medo de represálias, -o que em momento algum a prova
oral evidenciou,- não se desincumbiu de fazer prova em abono de suas
alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo
Penal, embora isso lhe competisse.
Justa, portanto, a condenação tal como posta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
9
que por isso deve ser mantida.
Quanto à dosimetria, as penas para o delito de
embriaguez ao volante foram fixadas com critério e moderação,
situando-se no menor patamar para a espécie, e correta se revelou a
imposição da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, pelo prazo mínimo de dois meses, em entendimento
que se alinha àquele que prevalece na doutrina e na jurisprudência e
que determina a aplicação dos mesmos critérios utilizados para a
fixação das demais sanções.
Por outro lado, quanto ao delito previsto no
artigo 305 da Lei no 9.503/97, é bem de ver que a douta magistrada
optou pela aplicação de pena privativa de liberdade, quando o preceito
secundário daquele crime prevê a aplicação alternativa de mera multa,
o que impunha justificativa adequada para a opção mais gravosa. Como
não houve e considerado que o dolo foi normal à espécie e o réu é
primário, cabe fixar a pena de dez dias-multa, no piso mínimo,
suficiente para a justa reprovação da conduta.
No mais, o regime prisional foi o mais favorável
possível e correta se mostrou a substituição da pena privativa de
liberdade, que agora subsiste somente para o delito de embriaguez ao
volante, por sanção restritiva de direitos, o que conferiu resposta
adequada e suficiente para a justa reprovação da conduta.
Portanto, para o fim exposto é de rigor o parcial
provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para impor ao réu a pena de dez dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502435-04.2019.8.26.0228 -Voto no 36.372.
10
no piso mínimo, pelo delito previsto no artigo 305 da Lei no
9.503/97, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator-